Tribunal: STF
Processo: ARE 1506398
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS Nº 279 E Nº 280/STF. AGRAVO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo tendo em conta os óbices previstos nas Súmulas nº 279 e nº 280/STF.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Está em discussão a conformidade da concessão de abono de permanência a servidor público estadual quando o acórdão recorrido, com base em fatos e provas, bem assim em interpretação de legislação infraconstitucional local, assentou preenchidos os requisitos para percepção da verba.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação da legislação local. Incidência das Súmulas nº 279 e nº 280/STF.



    IV. DISPOSITIVO 



    4. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.